Tribunal: TCU
Processo: 016.110/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal, concedendo-lhe registro, o presente ato de concessão de pensão militar em benefício de Maria das graças Vieira de Lima e Edna Maria Barbosa; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.